Tribunal: TJES
Processo: 0003658-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003658-34.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003658-34.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, GEDSON LEOPOLDINO, WILSON PAULO BASILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de dano qualificado, nos termos do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. As penas foram fixadas em 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias e em 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de dias-multa.
2. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base e da multa, bem como a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar se as provas são suficientes para a condenação; (
ii
) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (
iii
) avaliar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, e; (
iv
) examinar a adequação da pena, da multa e da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais penais que flagraram o crime e no laudo pericial, que comprova os danos ao patrimônio público. Os testemunhos são coerentes e harmônicos, possuindo valor probatório relevante quando prestados sob o crivo do contraditório.
5. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, conforme disposto na Súmula 599, do Superior Tribunal de Justiça.
In casu
, o crime praticado pelos réus em Unidade Penitenciária resultou em prejuízo causado a patrimônio público, afetando, por consequência, a coletividade.
6. O pedido de reconhecimento da participação de menor importância deve ser afastado, pois a conduta do apelante foi determinante para a consumação do delito, demonstrando plena coautoria.
7. A pena-base foi corretamente fixada, considerando os antecedentes criminais dos réus. A pena de multa, calculada proporcionalmente, respeitou a situação financeira dos condenados e seguiu o critério bifásico previsto no Código Penal.
8. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução, cabendo ao juízo competente avaliar a eventual hipossuficiência dos réus no momento oportuno, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC.
9. Diante da adequada atuação do defensor dativo na fase recursal, são devidos honorários advocatícios, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, 59 e 163, parágrafo único, III; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, Súmula 599; TJES, APCr 0002573-68.2017.8.08.0017, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 15/02/2023; TJES, APCr 0003496-10.2017.8.08.0045, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/11/2021; TJES, APCr 0000357-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 09/11/2022.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003658-34.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, GEDSON LEOPOLDINO, WILSON PAULO BASILIO

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA, ISABELLA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recursos de apelação criminal
interposto
s
por
Carlos Antonio Rodrigues dos Santos
,
Gedson Leopoldino
e
Wilson Paulo Basilio
, inconformado
s
com a
s
entença prolatad
a
pel
o
Ju
ízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10983427).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

[...] no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 10 horas, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados deterioraram patrimônio do Estado, qual seja, a luminária da sala de aula nº 02, localizada na galeria C da penitenciaria, conforme laudo pericial de fls. 144/150.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, aproveitando-se do período de troca de professores na sala de aula, os Denunciados em comunhão de ações danificaram uma das luminárias a fim de retirar o suporte de metal. [...].

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes nas sanções do
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, fixando para
Carlos Antonio Rodrigues dos Santos
e
Gedson Leopoldino
as penas igualmente em
11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, e para
Wilson Paulo Basilio
a pena definida em
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como o pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

A
o apresentar
razões recursais
no id.
10983641, a defesa do recorrente
Gedson Leopoldino
requer
a absolvição do réu sob o argumento de ausência de provas
ou, s
ubsidiariamente,
o
reconhecimento
da

participação de menor importância. Não sendo esse o entendimento, almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo legal
e a redução da pena de multa aplicada. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Já a defesa de
Carlos Antonio Rodrigues dos Santos
e
Wilson Paulo Basilio
,
nas
razões recursais
dispostas
no id. 11930378,
almeja a absolvição dos apelantes, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade da conduta face o reconhecimento do princípio da insignificância. Requer, ainda, a isenção das custas processuais e o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,

verifico que
o
s

réus
Carlos Antonio Rodrigues dos Santos
,
Gedson Leopoldino
e
Wilson Paulo Basilio
pleiteiam a absolvição por ausência de provas
,
razão pela qual passo a tecer as considerações.

N
esse
ponto, v
álido consignar que
o s apelante s fo ram condenado s
pelo crime de
dano qualificado, contido no artigo 168, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,

que assi
m
prescreve
a conduta:

Art. 163.
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado
[...]

III
– contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
[...
].

Dito isso, compulsando os autos,
saliento que a
m
aterialidade
restou devidamente comprovada por meio
do Boletim Unificado
de
fls. 18/20 e do Laudo Pericial de Exame de Local de Dano de fls. 146/152,
ambos
dos autos físicos,
bem como pela
prova testemunhal produzida em esfera
s
investigativa e judicial.

No que concerne à
autoria
delitiva por parte dos apelantes, também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Ao serem ouvidos em juízo
(
mídia inclusa no
link
disposto no id. 10983426)
,
os
policiais penais Rene Novais Castro e José Ronaldo Leandro Gonzaga narraram como os fatos ocorreram, consoante transcrição na sentença
a quo
, nos seguintes termos:

“
[...
]
eu me lembro do fato, mas eu não presenciei; fui apenas o responsável pela escolta; o dano foi a luminária, retirar pedaço metálico para fazer faca na cadeia; eu fui chamado para fazer a condução dos internos para a Delegacia; foram 3 presos
, mas não me lembro dos nomes; acredito que o inspetor que me acionou presenciou o fato
[...].” (depoimento judicial do policial penal Rene Novais Castro)

“
[...]
eu flagrei um deles danificando a luminária; foi na troca de professor; um estava dando pezinho pro outro para pegar a luminária; eu lembro do Gedson; na hora foi apurado 3 envolvidos; um deles estava com a parte da luminária na cueca; eles fazem objeto perfurocortantes para usar contra eles mesmo na penitenciária; o que estava em cima alcançando a luminária era Gedson
; quem fazia o pezinho já não lembro do nome; houve dano ao patrimônio; confirmo meu depoimento em sede policial após ouvir a leitura [...].” (depoimento judicial do policial penal José Ronaldo Leandro Gonzaga)

Nesse particular, muito embora tenha sido mencionado tão somente o nome do acusado Gedson nas declarações judiciais, na fase inquisitiva, os agentes penitenciários afirmaram que os três apelantes participaram da ação criminosa, o que foi ratificado em juízo, eis que confirmaram o inteiro teor dos depoimentos extrajudiciais.

A propósito, transcrevo trecho do depoimento de José Ronaldo Leandro Gonzaga, prestado na seara administrativa (fl. 07/07-verso dos autos físicos),
in verbis
:

“
[...]
QUE por vo
l
ta das 10h00min, durante a troca das professoras, na sala de aula número 2 da galeria C, o declarante, percebeu que o interno CARLOS ANT
Ô
NIO ROCHA DOS SANTOS, localizado na cela 201, da galeria C, estava danificando a luminária da sala de aula, a fim de quebrar e retirar o suporte da luminária para levar consigo para sua cela; QUE CARLOS teve o auxílio dos internos WILSON PAULO BASILIO, loca
l
izado na cela 201 da galeria C e o interno GEDSON LEOPOLDINO, localizado na cela 203 da galeria C
; QUE de imediato o declarante deu ordem aos apenados que sentassem no chão e solicitou apoio via rádio e que assim que o apoio chegou foi realizado revista nas roupas dos apenados, sendo verificado com que o interno CARLOS ANT
O
NIO estava em posse do suporte de metal da luminária, em revista na sala de aula foi verificado que estava faltando outro suporte, porém não foi encontrado durante a revista; QUE os internos envolvidos foram encaminhados a autoridade policia
l
pelos Inspetores JOS
É
RONALDO e RENE NOVAIS, funcional 3007073, para as providências cab
í
veis
[...]”.

Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento
de Renê Novais Castro, às fls. 08/08-verso dos autos físicos.

Nessa toada, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram do flagrante, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus Gedson e Wilson, ao serem interrogados em juízo (
mídia inclusa no
link
disposto no id. 10983426
), negaram a participação na empreitada criminosa, dizendo que não sabem por quais motivos foram colocados como autores do delito.

Por sua vez, o acusado Carlos Antonio, em interrogatório judicial (
mídia inclusa no
link
disposto no id. 10983426
), optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

Dessa forma, considerando
os depoimentos dos policiais penais que flagraram a conduta dos réus e, especialmente o laudo pericial acostado nos autos, que
comprova
os danos causados pelo
s
recorrido
s
na sala de aula da Penitenciária
Regional de Cachoeiro d
e
Itapemirim,

entendo que
as provas dispostas nos autos são suficientes para condenar
Carlos Antonio Rodrigues dos Santos, Gedson Leopoldino e Wilson Paulo Basilio
nas sanções do artigo
1
63, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
.

De igual modo, não merece prosperar o pleito de absolvição por atipicidade
material
da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, conforme requerido pela defesa dos réus
Carlos Antonio Rodrigues dos Santos
e
Wilson Paulo Basilio
.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 04 (quatro) vetores para a incidência do princípio da insignificância, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Na hipótese dos autos
,
tratando-se de conduta que ofende o patrimônio público, saliento que
a

Súmula 599
do Superior Tribunal de Justiça
aduz que
“o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”
.

Desse modo, considerando que os acusados danificaram uma luminária d
e sala de aula da
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim,
órgão
público
e
stadual, se torna
inviável
a aplicação do princípio da insignificância,
haja vista o prejuízo causado a
o
patrimônio público,
afetando
também
, por consequência, os
demais detentos que frequentam o local,
de modo que não há que se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco de inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema,
têm-se
o
entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL.
DANO
QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SÚMULA
Nº
599
DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A conduta de danificar o patrimônio público foi praticada com vontade livre e consciente, restando devidamente caracterizado o dolo.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o delito previsto no art.
163
, parágrafo único,
III
, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não há que falar na aplicação do princípio da insignificância
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF
; APR 07005.56-65.2023.8.07.0007; 186.7957; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 23/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DANO
AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento de ação penal ante a atipicidade formal e/ou material, essa última com a aplicação do princípio da insignificância, diante do diminuto prejuízo causado ao bem do estado. II. Questões em discussão.
2. A questão em discussão é saber acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto. III. Razões de decidir. 3. É entendimento jurisprudencial preponderante de que o dano ao patrimônio público é incompatível com o princípio da insignificância, porquanto a conduta provoca prejuízo à bem jurídico de relevante valor social, afetando o coletivo, e não somente o individual. Mesmo que insignificante o valor do prejuízo, impossível o reconhecimento do princípio da bagatela, diante da qualidade da vítima. Corpo de bombeiros militares do estado de Santa Catarina -, consoante o enunciado da Súmula nº 599 do Superior Tribunal de justiça: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública
.
[...].

(TJSC
; HC 5058407-31.2024.8.24.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 31/10/2024).

Prosseguindo na análise das insurgências, o apelante
Gedson Leopoldino
almeja o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Nesse ponto, muito embora o pleito consista em aplicação de causa de diminuição de pena, entendo como adequada sua análise neste momento do exame das provas processuais, a fim de pormenorizar a participação do réu.

Conforme já demonstrado pela análise dos depoimentos carreados ao longo do voto,
a conduta
de Gedson
foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que foi flagrado alcançando a luminária da sala de aula com o auxílio dos corréus
, objetivando retirar alguns pedaços metálicos para fazer objetos perfurocortantes.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas,
sendo a conduta
do apelante

imprescindível para a consumação do delito.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...]. (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021).

Portanto, restando demonstrado que o apelante
Gedson Leopoldin
o
atuou durante todo o
inter criminis
como protagonista, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a
coautoria
no crime e, por esse motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal
.

P
rosseguindo, p
asso
à
análise do pedido referente
ao redimensionamento da pena-base de
Gedson Leopoldino
.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“[...] Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): a culpabilidade do réu é a normal para o tipo;
b) antecedentes, é portador de
maus antecedentes
, vez que ostenta 04 (quatro) sentenças condenatórias transitadas em julgados, quais sejam: 0014276-24.2011.8.08.0011 pelo crime previsto no art. 33, § 3º, Lei de Drogas; 0013022-35.2019.8.08.0011 pelo crime previsto no art. 33, caput, Lei de Drogas; 0001576-45.2013.8.08.0011 pelo crime previsto no art. 121, § 2º, do CP; 0015244- 54.2011.8.08.0011 pelo crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento às fls. 67/71;
Utilizo o processo 0014276-24.2011.8.08.0011 pelo crime previsto no art. 33, § 3º, Lei de Drogas para negativar tal circunstância
; circunstância negativa; conduta social e personalidade: não há elementos nos autos para apurar sua conduta social; quanto à sua personalidade (qualidades morais do denunciado), nada foi investigado; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são as comuns à espécie delitiva; comportamento da vítima: não restou provado que a vítima contribuiu para o resultado.

[...]
Havendo uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base além do mínimo legal em 10 (dez) meses e 08 ( oito) dias de detenção
.”.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que o magistrado
a quo
considerou em desfavor do réu a circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais, o que se revela acertado, tendo em vista que o apelante possui condenações anteriores com
trânsito em julgado
, sendo utilizada a condenação dos autos da Ação Penal nº 0014276-24.2011.8.08.0011 para macular seus antecedentes.

Portanto,
nota-se que
o
magistrad
o
sentenciante
fundamentou de forma
idônea
a circunstância judicia
l que recrudesceu a pena-base do apelante
Gedson Leopoldino
,

não havendo mácula a ser corrigida na primeira fase da dosimetria de pena
.

Adiante, pugnou a defesa do apelante
Gedson Leopoldino
pela redução do pagamento da pena de multa. Contudo, sem razão novamente o recorrente.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 14 (quatorze) – foi proporcional ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

A propósito, vejamos:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

E
ntendo ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito d
os três apelantes
acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da
j
ustiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência dos condenados, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos apelantes, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo do
s
apelante
s

Carlos Antonio Rodrigues dos Santos
e
Wilson Paulo Basilio
.

Sob esse enfoque, é sabido que, se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de média complexidade, limitando-se o trabalho do patrono nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do
s
apelante
s
.

Desse modo, considerando que o defensor dativo,
Dr.
Douglas Lacerda de Oliveira Ferreira – OAB/ES nº 35.398
,
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor do
s
recorrente
s
,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
880,00
(
oitocentos e oitenta
reais)
,
concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau,
bem como fixo honorários advocatícios ao defensor dativo atuante nesta esfera recursal.

É como voto
.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)